Tribunal: TJMT
Processo: 1017048-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017048-40.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A
AGRAVADA: H. R. B. R. , REPRESENTADA POR RAFAELLA SANTOS DE BARROS
CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA INDICADO POR ESPECIALISTA – INEXISTÊNCIA DE FATO INCONDICIONAL OU IMEDIATO QUE IMPLIQUE EM QUALQUER PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEMONSTRADOS (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 DO CPC) – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRADESCO SAÚDE S/A, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Reembolso de Valores e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência no 1027641-05.2021.8.11.0041, movida por H. R. B. R., criança representada por RAFAELLA SANTOS DE BARROS, deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante disponibilize e forneça à agravada, no prazo de 72 horas, a integralidade do tratamento multidisciplinar da terapia comportamental, pelo método ABA/DENVER, nos termos indicados pelo médico, sob pena de multa diária da ordem de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
Em breve síntese, a recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso, sob o fundamento de que os tratamentos em debate não encontram previsão no contrato vigente entre as partes, na legislação correlata, bem como nas normativas da ANS, sem perder de vista que teriam natureza experimental.
Lado outro, apontam a desproporcionalidade na multa diária estabelecida, que, por destoar do valor do próprio tratamento, implicaria em enriquecimento ilícito da parte adversa.
Ao final, requer o provimento do recurso e a consequente reforma da decisão agravada.
Com o agravo junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.
É a síntese do necessário.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mesmo porque eventual sucesso da pretensão da recorrente implicará no retorno ao estado anterior e no ressarcimento dos prejuízos.
De mais a mais, o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento.
Lado outro, carece de urgência o pedido de reformulação da multa diária, diante da informação de que a ordem judicial vem sendo estritamente cumprida pela agravante.
Portanto, mantenho por ora a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com tais considerações, por não vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se proferida nova decisão que possa interferir no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Após, colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Ficam as partes, desde já, advertidas quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator